Tribunal: STF
Processo: ARE 1330436
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL. ART. 2º, VIII, DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA 02/2009. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. A Turma Recursal de origem assentou a possibilidade de contar o tempo de serviço público oriundo de sociedade de economia mista, nos termos do art. 2º, VIII, da Orientação Normativa nº 02/09, que considera como tempo de efetivo exercício no serviço publico o exercício de cargo, função ou emprego público, ainda que descontínuo, na Administração direta, indireta, autárquica, e fundacional de qualquer dos entes federativos. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que concerne à controvérsia acerca da contagem do tempo de serviço para todos os fins prestado sob o regime celetista, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não foram fixados honorários de sucumbência na instância de origem.